Tribunal: TJDFT
Processo: 0704542-59.2021.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. DECRETO-LEI 911/69. PEDIDO DE SUSPENSÃO ATÉ O CUMPRIMENTO DE ACORDO. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA DEVEDORA FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO.
1. Pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do §3o do art. 1.012 do CPC. Realizado o referido pedido nas razões de apelação, não cabe seu conhecimento, por inobservância das regras de regência.
2. –Nos termos do art. 239 do CPC, "Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado". Assim, a ausência de citação da devedora é vício insanável que autoriza declaração de nulidade da sentença.
3. Preliminar acolhida. Sentença cassada.